Tribunal: TJDFT
Processo: 0755269-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTA. FISIOTERAPIA. CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE. QUADRO CLÍNICO AGRAVADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENUNCIADO 93 CNJ. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar o ente público à fornecer à parte autora CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A autora insurge-se contra a decisão para DETERMINAR que o DISTRITO FEDERAL forneça no prazo máximo de 30 (trinta) dias o procedimento em epígrafe.

2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.

3. Conforme petição inicial, relata a autora por intermédio da Defensoria Pública, que é diagnosticada com deficiência física desde 18 de maio de 2013, e conforme exposto no relatório médico expedido pelo Dr. José Williams C. de Oliveira; que em 30/09/2022, houve um acidente grave e necessita de uma avaliação do fisioterapeuta, visto que suas dores se intensificaram após o ocorrido. Assevera que aguarda desde 14/10/2020 pela realização do tratamento, conforme relatório da rede SARAH (ID. 41871056 – pág. 22), sendo uma espera excessiva pela realização do aludido tratamento médico.

4. Em suas razões recursais, sustenta que já aguardou por período excessivo pelo fornecimento da consulta médica pela rede pública de saúde e que a administração pública se mostrou ineficaz quanto à requisição e prestação do serviço, que, portanto, pleiteia o imediato atendimento.

5. Por oportuno, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Conforme o relatório médico expedido pelo Dr. José Osório Feijo de Lima Freire (CRM-DF 28161), datado em 11 de outubro de 2022, (clareza do relatório comprometida pela caligrafia, ID. 41871229 – pág. 90), a autora foi inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 13/10/2022, com indicação de risco VERDE (ID 41871056 – pág. 17). Todavia, conforme relatado, a parte recorrente solicitou tratamento junto a rede SARAH em 14/10/2020, desde então, aguardando pela realização. Por seu turno, o histórico da paciente em 11/10/2022, SISREG III informa: PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, ASSOCIADA A ACIDENTE GRAVE + DOR CERVICAL + DORSALGIA.

7. Diante do exposto, tendo em vista os seguintes fatores: (i) que a situação de saúde da recorrente tenha se agravado em decorrência de acidente de trânsito, conforme registro de ocorrência na delegacia (ID. 41871058); (ii) a data da solicitação do procedimento; (iii) considerando o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, a delimitação temporal é medida imperativa.

8. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pela recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.

9. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que a recorrente também se encontra padecendo de espera por mais de 100 dias, sofrendo de patologia que causa dores e agravamento do quadro clínico. Por se tratar de consulta e procedimento de fisioterapia, mostra-se razoável e proporcional a limitação do prazo temporal de 60 dias para o atendimento.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de proceder com a realização consulta em fisioterapia/reabilitação ortopédica, conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 60 (trinta) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória.

12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.